Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-81.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003025-81.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: NIUZETE TELES BACELAR Advogado(s):LUIS FELIPE LOBO BOA SORTE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE ANUAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por NIUZETE TELES BACELAR contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação de procedimento comum. A embargante alega existência de contradição quanto ao reajuste por faixa etária e omissão quanto à aplicação do Tema 381 do STF, aos reajustes anuais pactuados e aos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o reconhecimento da abusividade do reajuste por faixa etária e a determinação de apuração de novo percentual por meio de cálculo atuarial na fase de cumprimento de sentença; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 381 do STF e à análise dos reajustes anuais pactuados; (iii) determinar se houve omissão na análise dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão do reajuste por faixa etária, reconhecendo a abusividade da cláusula impugnada, mas determinando a apuração de percentual razoável e proporcional mediante cálculo atuarial na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 952), não se configurando contradição. 4. A alegação de omissão quanto ao Tema 381 do STF é improcedente, pois o referido tema sequer teve resultado proclamado e, de todo modo, foi aplicada à espécie a tese do STJ sob o rito de recurso repetitivo, que tem observância obrigatória. 5. Não há omissão na análise dos reajustes anuais, pois o acórdão reconhece expressamente que a cláusula contratual prevê reajuste com base na variação do índice FIPE SAÚDE ou outro índice que o substitua, considerando ainda os aspectos atuariais e administrativos, sendo o inconformismo da parte matéria de mérito e não vício do julgado. 6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos capazes de alterar a conclusão do julgado, estando, portanto, a matéria prequestionada nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, 931, 934 e 937; CDC, art. 51, § 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; CC, arts. 421, 422 e 423. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 952); STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8003025-81.2024.8.05.0080, em que figuram como embargante NIUZETE TELES BACELAR e como embargado CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR